Tribunal: STF
Processo: ARE 1561115
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL, RAT E COTA DESTINADA 
A TERCEIRAS ENTIDADES). VALE-TRANSPORTE, 
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, VALE-REFEIÇÃO E PLANOS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO. DESCONTOS EM COPARTICIPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.174/STJ. Exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária (patronal, RAT e cota destinada a terceiras entidades) dos valores descontados dos empregados em coparticipação pelos benefícios recebidos a título de vale-transporte, auxílio-alimentação, vale-refeição e planos de saúde e odontológico. Impossibilidade. Apelação desprovida” (fl. 7, e-doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. VII e VIII do art. 7º, o inc. IX do art. 93, o inc. I do art. 150, o inc. I do art. 154, o § 4º do art. 195 e o § 11 do art. 201 da Constituição da República. 



    Pretendeu “a exclusão dos valores relativos aos descontos de vale transporte, vale alimentação e vale refeição assumidos pelos empregados, da base de cálculo das contribuições patronais a cargo da Recorrente (Cota Patronal de 20%, GIIL-RAT e Contribuições a Outras Entidades/Terceiros)” (fls. 11-12, 
e-doc. 28).



    Realçou que “a exigência de contribuição previdenciária e de terceiros sobre a coparticipação enquanto descontos vale transporte, vale alimentação e vale refeição assumidos pelo trabalhador, contraria os artigos constitucionais  [inc. I do art. 154 e § 4º do art. 195 da Constituição da República] e legais acima descritos [inc. I do art. 22 da Lei n. 8.212/1991]” (fl. 14, e-doc. 28).



    Afirmou que “a correlação feita pelo tribunal a quo entre tributação de valor bruto x valor líquido está equivocada, pois não pretende a Recorrente que seja tributado tão somente o valor líquido da remuneração do empregado, mas sim que sejam excluídas da base de cálculo das contribuições sociais patronais verbas de nítido caráter indenizatório, que não podem ser alvo desta modalidade de tributação” (fl. 17, e-doc. 28).



    Defendeu que, “na prática[,] estar-se-á diante de um tratamento arrecadatório indevido, no que diz respeito à base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, pois nas situações em que o empregado adere ao recebimento do vale transporte, em que pese obtenha por lógica uma base de cálculo salarial a menor em razão do desconto autorizado em lei, a Recorrente encontra-se obrigada a destinar o mesmo tratamento tributário do empregado que não aderiu ao auxílio e por consequência, não sofreu o desconto” (fl. 22, 
e-doc. 28).



    Assinalou que, “tanto o texto constitucional, quanto o infralegal, são absolutos em determinar que as contribuições a cargo dos empregadores podem incidir apenas e tão somente sobre rendimentos tributáveis, traduzidos em: rendimentos, ganhos, ou qualquer remuneração habitualmente paga, devida ou creditada a qualquer título pela empresa à pessoa física, a fim de remunerar o serviço prestado pelo trabalhador” (Fl. 33, e-doc. 28).



    Concluiu que, “não estando presentes todas as circunstâncias materiais supracitadas, os descontos do vale transporte, vale alimentação e vale refeição suportados pelo trabalhador não integra o seu salário de contribuição e, portanto, deve MANTER-SE FORA do campo de incidência da contribuição previdenciária patronal prevista no art. 195, inc. I, alínea ‘a’ da CF/88 e art. 22 da Lei nº 8.212/91 e, de Terceiros (outras entidades), disciplinadas no artigo 109 da Instrução Normativa RFB nº 971/09, não devendo, portanto, integrar a sua base de cálculo” (fl. 23, e-doc. 28).



    Pediu “a) seja reconhecida a nulidade do v. acórdão recorrido, nos termos do art. 93, IX da Constituição Federal, para fins de determinar o retorno dos autos ao Egrégio TRF3ª Região, para que sejam enfrentados os dispositivos arguidos nos embargos de declaração opostos e não apreciados; 



    b) caso não seja este o entendimento deste Ilustre Ministro, requer seja dado seguimento ao presente Recurso Extraordinário, sendo conhecido e provido, reformando totalmente o acórdão vergastado, para julgar o objeto do presente feito totalmente procedente de forma a declarar o direito da Recorrente de excluir os valores relativos aos descontos de vale transporte, vale alimentação e vale refeição assumidos pelos empregados, da base de cálculo das contribuições patronais a cargo da Recorrente (Cota Patronal de 20%, GIIL-RAT e Contribuições a Outras Entidades/Terceiros); 



    c) Em função do requerimento acima, requer seja reconhecido o direito da Recorrente de repetir o indébito referente aos valores recolhidos a maior a título de contribuição previdenciária e outras entidades (terceiros), devidamente atualizados pela taxa SELIC desde o pagamento indevido, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos aplicável, conforme artigo 168 do Código Tributário Nacional” (fls. 34-35, e-doc. 28).



    3. A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 339 e 1.100 da repercussão geral e o recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 31).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “não se propõe a pedir que esta Corte que analise os dispêndios da Agravante, mas reconheça, preliminarmente, que o Acórdão recorrido é nulo de pleno direito, por afronta direta ao art. 93, 
inc. IX, da Constituição Federal, uma vez que deixou de enfrentar os dispositivos e fundamentos arguidos pela Agravante nos embargos de declaração, devendo ser baixado os autos para prolação de novo julgamento” (fl. 7, e-doc. 34).



    Assevera que “a Vice-Presidência do TRF-3, ao afirmar o pleito de compensação representa ofensa à constituição de forma meramente reflexa usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, violando o disposto no 
art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 34).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região aplicou a sistemática da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



    “No que diz respeito à arguida afronta ao art. 93, IX da CF, 
o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do AI 
nº 791.292/PE, vinculado ao tema nº 339, firmou a seguintes tese: ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’. 



    No caso concreto, vê-se que o acórdão recorrido, porque fundamentado, põe-se em consonância com o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, impondo-se, quanto a esta questão, a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, por força do 
art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. 



    Quanto à base de cálculo das contribuições previdenciárias, é mister que algumas premissas essenciais e necessárias ao desate da controvérsia sejam lançadas. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 
nº 565.160/SC, alçado como representativo de controvérsia (tema 
nº 20), e submetido à sistemática de repercussão geral da matéria 
(art. 1.036 do CPC), fixou a seguinte tese: ‘A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998’.



    Conforme definiu o STF, a contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, I, da Lei nº 8.212/91, é constitucional e deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, I e 201, § 11, os ‘ganhos habituais do empregado’, excluindo-se, por imperativo lógico, as verbas indenizatórias, que se traduzem em simples recomposição patrimonial, bem como as parcelas pagas eventualmente (não habituais). 



    Ficou ressaltado, contudo, que o Constituinte remeteu ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o disposto no art. 201, § 11, da Constituição, bem como a infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação. 



    Nesse contexto, e segundo a orientação adotada pelo STF, a tese fixada no julgamento do RE nº 565.160/SC não afasta a necessidade da definição individual das verbas controvertidas e sua habitualidade, providência, no entanto, que é de todo estranha ao contencioso estritamente constitucional. 



    Espelhando o entendimento consagrado na Corte, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário nº 1.26.750/RJ, alçado como representativo de controvérsia (tema nº 1.100) e submetido à sistemática da Repercussão Geral (art. 1.036 do CPC), assentou a inexistência da repercussão geral da controvérsia envolvendo a definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. 



    (...)



    Diante da manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal pela inexistência de repercussão geral da pretensão deduzida, há que se denegar seguimento ao Recurso Extraordinário quanto a tal pretensão, por força do disposto no art. 1.030, I do CPC. 



    Por oportuno, consigno que os precedentes alusivos às contribuições previdenciárias se aplicam às contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos, uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários. 



    Essa linha de entendimento corresponde ao posicionamento do STF, que rotineiramente aplica precedentes alusivos às contribuições previdenciárias às contribuições destinadas a terceiros, como se infere, exemplificativamente, das conclusões adotadas nos seguintes julgados: RE nº 1.110.791/CE e RE nº 1.052.983/RS. 



    Por fim, quanto ao pleito de compensação, é assente no STF a orientação de que a questão relativa à compensação tributária possui natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma meramente reflexa. Confira-se: ARE 1461104 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024. No mesmo sentido é o entendimento no que diz respeito aos critérios de correção monetária e juros de mora. Confira-se: ARE 1360319 ED-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 13-06-2022 PUBLIC 14- 06-2022. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário quanto às pretensões: a) violação ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (tema nº 339 de Repercussão Geral) e b) quanto à controvérsia envolvendo a definição da natureza de verbas com vistas à composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias (tema nº 1.100 de Repercussão Geral) e não o admito em relação aos demais fundamentos” (fls. 2-4, e-doc. 31).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME 
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



      “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    Com a negativa de provimento do agravo interno pelo Tribunal de origem, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 339 e 1.100 da repercussão geral.



    7. Sobre a matéria remanescente, na espécie vertente, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região assentou: 



    “A controvérsia estabelecida nos autos versa sobre a pretensão da empresa contribuinte para que seja reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue ao recolhimento de contribuição previdenciária (patronal, RAT e cota destinada a terceiras entidades) incidente sobre os valores descontados dos empregados em coparticipação no custeio dos benefícios recebidos de vale-transporte, auxílio-alimentação, vale-refeição e planos de saúde e odontológico, bem como o reconhecimento do direito à compensação/restituição. 



    Com efeito, a parte do empregado é descontada do salário, não representando encargo adicional à folha de pagamento do empregador; ou seja, o montante do salário juridicamente ao qual o trabalhador tem direito não se altera porque há descontos correspondentes aos benefícios recebidos,do mesmo modo que o plus que recebe (na proporção arcada pelo empregador) está desonerada de contribuição por expressa previsão legal. 



    Contudo, a parcela custeada pelo empregado, em coparticipação nos benefícios recebidos, não pode ser excluída da base de cálculo da contribuição previdenciária (patronal, RAT e cota destinada a terceiras entidades), por ausência de previsão legal. 



    Portanto, os descontos em coparticipação efetuados na remuneração dos empregados, constituem ônus que são suportados pelos próprios funcionários da empresa, não possuem natureza indenizatória, inexistindo isenção prevista em lei, mesmo porque as isenções conferidas pelas alíneas do § 9º do art. 28 da Lei 
nº 8.212/1991 devem ser interpretadas literalmente, nos termos do 
art. 111 do CTN, de modo que, não há se falar em exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária desses descontos. 



    Em analogia à verba discutida nos presentes autos, vejo correto o entendimento exposto na Solução de Consulta nº 4/2019 – Cosit acerca dos valores descontados dos empregados a título de 
auxílio-alimentação, cuja ementa é a seguinte (...).



    Nestas condições, a base de cálculo das contribuições é constituída pelos valores transferidos pela empresa aos empregados a título de remuneração, paga ou creditada, a qualquer título, e somente em momento seguinte é que deste montante são descontados pela empresa, por expressa previsão legal, os valores relativos à coparticipação dos empregados nos benefícios em tela. 



    Assim, o valor retido e recolhido aos cofres da União Federal, a título de descontos do empregado em coparticipação nos benefícios recebidos, fez parte de sua remuneração, de modo que, não há que se falar em exclusão dos referidos valores descontados da contribuição previdenciária.



    No que tange aos valores retidos e recolhidos aos cofres da União Federal, a título de contribuição previdenciária (cota do empregado) são ônus tributário suportado unicamente pelo empregado, sem nada interferir a responsabilidade de o ente patronal efetuar recolhimento da contribuição previdenciária (patronal e terceiros) sobre a totalidade da verba remuneratória que paga ao trabalhador.



    Destarte, não há qualquer amparo jurídico para que o empregador (responsável tributário) exclua da base de cálculo da contribuição previdenciária (patronal, RAT e cota destinada a terceiras entidades) os tributos devidos pelo empregado /autônomo (contribuinte), sob pena de se valer de montante que sequer arcou. Quando o empregador faz pagamento ao empregado/autônomo, a natureza jurídica do que transfere é de salário e ganhos do trabalho, sobre os quais incide contribuição previdenciária devida pelo empregado/autônomo. 



    Por fim, em 14/08/2024, a Primeira Seção do STJ julgou, por unanimidade, os processos afetados no tema 1.174, aprovando a seguinte tese repetitiva: ‘As parcelas relativas ao vale-transporte, valerefeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros’. 



    Ante o exposto, nego provimento à apelação” (fls. 3-6, 
e-doc. 18).



    Como assinalado na decisão agravada, rever o decidido nas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 985. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. VERBAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS. NATUREZA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.497.038-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Contribuição previdenciária patronal. Base de cálculo. Alegação de incidência sobre verbas indenizatórias. Ausência de comprovação. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula 279/STF. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou em parte sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.542.991-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 4.6.2025).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DÉBITOS REFERENTES A RECOLHIMENTO 
MENSAL POR ESTIMATIVA. VEDAÇÃO. CONTROVÉRSIA CUJA ANÁLISE NECESSARIAMENTE PERPASSA 
POR INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI Nº 9.430/1996 E LEI 
Nº 13.670/2018). EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, tendo em vista que se trata de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 
nº 512/STF), resulta inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.395.520-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.2.2023).



    8. A alegada ofensa ao princípio da legalidade tributária, previsto no inc. I do art. 150 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO COMPULSÓRIA DE REGIME DE RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.363.688-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “Em relação à ofensa aos artigos 5º, II, e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (ARE n. 1.391.073-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025 de agosto de 2015.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora